Tribunal: TJSP
Processo: 1053072-68.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ESGOTO E DEJETOS ORGÂNICOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ESGOTO E DEJETOS ORGÂNICOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.